Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-49.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Validade da previsão contratual dos reajustes de cada prestação com base na variação anual acumulada do IGP-M, acrescida de 9% ao ano, ainda que o instrumento não mencione expressamente que tal percentual se refere aos juros remuneratórios, na medida em que obedece aos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Validade da previsão contratual dos reajustes de cada prestação com base na variação anual acumulada do IGP-M, acrescida de 9% ao ano, ainda que o instrumento não mencione expressamente que tal percentual se refere aos juros remuneratórios, na medida em que obedece aos parâmetros legais. Ausência de abusividade. Pedido improcedente. Sentença reformada.

Recurso do autor desprovido, provido o apelo da requerida.